Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744000-38.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0718339-71.2022.8.07.0018 – id 212757168) que rejeitou a sua impugnação, ao alegado excesso de execução, homologou os cálculos da contadoria (R$ 21.043,31) e determinou a expedição dos requisitórios. Alega, em suma, que a Contadoria cumulou a taxa Selic com os juros e a correção monetária, o que caracteriza inadmissível anatocismo. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Afirma, por fim, que eventual expedição de requisitórios depende do trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, no qual se discute a forma de cálculo da taxa Selic. Aponta perigo de dano na iminente expedição de requisitório com valor incorreto. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Conforme se extrai dos cálculos da Contadoria Judicial (id 210127811 – autos principais), não há o alegado anatocismo, pois consta a correção exclusiva pela taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, para o montante consolidado até a EC no 113/2021. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurada a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator